Tribunal: TJMT
Processo: 1033615-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. EXORBITÂNCIA DA MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira, que visava desconstituir Certidões de Dívida Ativa referentes a multas administrativas aplicadas pelo PROCON.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão executória; (ii) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; e (iii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa aplicada.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário inicia-se após o esgotamento da via administrativa, sendo ônus da parte interessada a juntada do processo administrativo quando necessário para subsidiar suas teses defensivas.
4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, cabendo ao devedor o ônus de comprovar, por prova inequívoca, eventual vício formal ou material capaz de desconstituí-la.
5. O PROCON possui competência para aplicação de sanções administrativas, inclusive por desobediência às suas determinações, conforme previsto no art. 33, § 2o, do Decreto n. 2.181/1997 e no art. 55, § 4o, do CDC.
6. A análise judicial da proporcionalidade da multa administrativa depende da apresentação do processo administrativo completo, sem o qual não é possível aferir os critérios utilizados pela Administração na dosimetria da penalidade, conforme parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A revisão judicial do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON pressupõe a apresentação do processo administrativo completo, sem o qual prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo, em atenção ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC."
---------------
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; CDC, arts. 55, § 4o, 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001505-89.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033615-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. EXORBITÂNCIA DA MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira, que visava desconstituir Certidões de Dívida Ativa referentes a multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão executória; (
ii
) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; e (
iii
) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa aplicada.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário inicia-se após o esgotamento da via administrativa, sendo ônus da
parte interessada a juntada do processo administrativo quando necessário para subsidiar suas teses defensivas.

4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, cabendo ao devedor o ônus de comprovar, por prova inequívoca, eventual vício formal ou material capaz de desconstituí-la.

5.
O PROCON possui competência para aplicação de sanções administrativas, inclusive por desobediência às suas determinações, conforme previsto no art. 33, § 2o, do Decreto n. 2.181/1997 e no art. 55, § 4o, do CDC.

6.
A análise judicial da proporcionalidade da multa administrativa depende da apresentação do processo administrativo completo, sem o qual não é possível aferir os critérios utilizados pela Administração na dosimetria da penalidade, conforme parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A revisão judicial do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON pressupõe a apresentação do processo administrativo completo, sem o qual prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo, em atenção ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; CDC,
arts
. 55, § 4o, 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1001505-89.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
,
j.
18/09/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Especializada de
E
xecução
F
iscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos embargos à execução fiscal n.
1033615-57.2020.8.11.0041
movido contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou
improcedentes

os pedidos formulados pela parte ora recorrente.

Em suas razões recursais,
a
parte apelante, em sede de preliminar, argui
u
a ocorrência de
prescrição do processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade
.

Quanto ao mérito,
a instituição financeira recorrente sustentou, em síntese,
a nulidade da CDA, alegando a ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como argumenta a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, requerendo sua anulação ou, ao menos, a redução do valor.

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do
c.
STJ.

É o relatório.

VOTO –
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte recorrente suscitou a ocorrência
da prescrição, sob o argumento de que houve o decurso de mais de cinco anos entre o fato gerador e a distribuição da execução fiscal.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, como no presente caso, inicia-se após o esgotamento da via administrativa, com a constituição definitiva do crédito.

Registre-se ser
ônus da parte
interessada
a juntada do processo administrativo quando esta providência se mostrar necessária para subsidiar as suas
teses defensivas
, razão pela qual, à míngua de cópia integral do referido expediente, afigura-se inviável a análise da alegação de prescrição intercorrente administrativa.

Ademais, pelas informações constantes na
s

Certid
ões
de Dívida Ativa n.
2020207511 e 2022271605
,
é possível
identificar
apenas
que a
s
inscriç
ões ocorreram em
19/02/2020
e
05/03/2020
, respectivamente,
enquanto a respectiva execução fiscal foi proposta em
20/05/
2020
. Vejamos:

Rejeito, portanto, a arguição de prescrição.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos embargos à execução fiscal n.
1033615-57.2020.8.11.0041
movido contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou
improcedentes

os pedidos formulados pela parte ora recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se a
duas
questões principais: (i) a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
; e
(
ii
) a exorbitância do valor da multa, com pedido subsidiário de redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De início, a parte
apelante sustenta a nulidade da CDA, alegando
a
ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, e afirma que a multa imposta é desproporcional e confiscatória.

Pois bem.

Sabe-se que
o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso,
a parte
apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos,
verifico que não há fundamento para acolher tais alegações.

Quanto ao segundo argumento de defesa, d
e início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à alegação de exorbitância do valor da multa imposta pelo PROCON, aduz a parte recorrente que a penalidade pecuniária aplicada
se
reveste

de caráter confiscatório, em manifesta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade,
postulando, por conseguinte, sua redução a patamares condizentes com a natureza da infração administrativa.

Ab
initio
, impende salientar que a apreciação da proporcionalidade e razoabilidade de sanções administrativas pelo Poder Judiciário não configura ingerência indevida na esfera administrativa, mas consubstancia legítimo exercício do controle jurisdicional sobre os atos administrativos, em observância ao sistema de freios e contrapesos e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Todavia
, no caso
sub examine
, verifica-se óbice intransponível à análise da pretensão recursal, consubstanciado na ausência de elementos probatórios indispensáveis para a formação do convencimento motivado.

Com efeito, a parte recorrente não carreou aos autos a cópia integral do processo administrativo que culminou na aplicação da sanção pecuniária questionada, impossibilitando, assim, o exame acurado dos critérios utilizados pela autoridade administrativa na dosimetria da multa.

Nesse sentido, tenho que
a revisão judicial do
quantum
da multa administrativa demanda amplo conhecimento do processo sancionador,
sendo que, sem ele,
não se afigura possível aferir a legitimidade dos parâmetros adotados pela Administração Pública.

Convém ressaltar que, nos termos do art. 373,
inciso
I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo a parte recorrente, na hipótese vertente, do encargo probatório que lhe competia.

A ausência da documentação essencial para a análise judicial da penalidade imposta obstaculiza o exame dos critérios legais contemplados no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os parâmetros para a gradação da sanção pecuniária, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Destarte, sem o substrato fático-probatório necessário, torna-se inviável a verificação da alegada desproporcionalidade da multa, uma vez que o controle jurisdicional da dosimetria sancionatória não pode se fundamentar em meras conjecturas ou alegações genéricas, desprovidas de amparo documental.

Nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal mantida pela exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, com base em Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da cópia integral do processo administrativo impede a análise da alegação de nulidade do processo administrativo que resultou na imposição da multa.

III. Razões de decidir:

3. O título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do embargante apresentar a cópia do processo administrativo para sustentar a nulidade alegada.

4. A ausência de apresentação de cópia do processo administrativo inviabiliza a verificação das
alegadas nulidades, mantendo-se a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo pelo embargante impede a análise da alegação de nulidade do referido processo, prevalecendo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo."

---------------

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024; TJMT, N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023
”
.

(N.U 1001505-89.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)
.

In
casu
, diante da insuficiência probatória, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, impondo-se a manutenção da penalidade nos termos em que fixada pela autoridade administrativa, em observância à presunção de legitimidade dos atos administrativos, atributo que milita em favor da Administração Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade das multas administrativas impostas pelo PROCON
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025